Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715126-86.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RUTE PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 8.112/90. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO. SÚMULA 340 DO STJ. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO ÓBITO. REVOGAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEVIDA. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 1. A pensão por morte é um benefício de caráter previdenciário, devido aos dependentes do servidor, em virtude de seu falecimento, e foi regulamentada no âmbito local pela Lei Complementar no 769, de 30 junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. 2. Considerando a natureza previdenciária do benefício, sua concessão está condicionada ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação em vigor à época do óbito. 3. Para que a companheira seja reconhecida como dependente de servidor falecido e possa receber pensão por morte, é necessário provar que, na data do falecimento, ainda viviam juntos. 4. Considerando que restou demonstrado, através de sentença transitada em julgado, que na ocasião da morte do servidor já não havia mais convivência em união estável com a autora, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida. 5. Apelo conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.723 do Código Civil, 926 do Código de Processo Civil e 217 e 241, ambos da Lei no 8.112/1990, sustentando ser devido o restabelecimento da pensão por morte, ao argumento de que em 28/2/2014 sobreveio fato novo consistente no reconhecimento da insurgente como viúva e meeira nos autos 1999.06.1.005015-4 por sentença posterior à prolatada no processo 2006.06.1.008801-8. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.723 do Código Civil, 926 do Código de Processo Civil e 217 e 241, ambos da Lei no 8.112/1990, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024